Tribunal: TJDFT
Processo: 0749769-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. CARÊNCIA DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR. URGÊNCIA. VERIFICADA. ASTREINTES. VALOR. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Demonstrado o interesse de agir, fundado no binômio necessidade/utilidade da provocação a um provimento de mérito, não há que se falar em carência da ação.
2. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, são requisitos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. O relatório médico indica que as terapias prescritas devem ocorrer de forma urgente e imediata, com o objetivo de não interferir no prognóstico e na qualidade de vida do paciente. Assim, em análise perfunctória, o deferimento da tutela é medida que se impõe.
4. A multa cominatória, cujo valor se pauta nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve se mostrar suficiente para evitar ser mais vantajoso para a parte descumprir o comando judicial ao invés de acatá-lo.
5. Recurso conhecido e não provido.